Tribunal: STF
Processo: Rcl 74367
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.  ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rubens Gonçalves do Nascimento, em 4.12.2024, contra ato do Juiz Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu de agravo interposto de decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário fundamentada no Tema 660 da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 1º.8.2024, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça desproveu o Recurso Inominado n. 1021455-75.2022.8.26.0602:



    “RECURSO INOMINADO. COMARCA DE SOROCABA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. PROGRESSÃO VERTICAL PARA CLASSE ESPECIAL. (1) Pretende o autor a progressão de guarda de segunda classe para classe especial. (2) Sentença de extinção por coisa julgada em relação ao processo nº 1010285-19.2016.8.26.0602 (houve homologação de desistência da ação em relação a esse processo). (3) Autor não cumpriu os requisitos para a progressão almejada. O artigo 33, da Lei nº 4.519/94, prevê a progressão da segunda para a primeira classe mediante concurso. Processo nº 1034685-92.2019.8.26.0602. Ação julgada improcedente com trânsito em julgado: mesmas partes e mesma causa de pedir para progressão à primeira classe. Reconhecimento de coisa julgada com relação a esse processo. (4) Sentença de extinção mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, valendo a súmula do julgamento como acórdão. (5) O vencido arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa), na forma do artigo 55, da Lei nº 9.099/95; sem relativização ao quantum porque ausente, no dispositivo legal citado, ressalva semelhante à prevista no artigo 85, §§ 8º e 8ªA, do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no PUIL 030 (processo nº 0000116-36.2023.8.26.9011): ‘No sistema dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios serão arbitrados dentro das balizas de dez a vinte por cento sobre o valor da condenação pecuniária, quando houver, ou sobre o valor atualizado da causa, ainda que seja elevado ou ínfimo, por aplicação do art. 55, cabeça, segunda parte, da Lei 9.099/1995’ (observadas isenções ao pagamento e/ou concessão de gratuidade processual). RECURSO DESPROVIDO” (fls. 357-358, e-doc. 5).



    Contra esse acórdão, Rubens Gonçalves do Nascimento Filho interpôs recurso extraordinário (fls. 360-374 e-doc. 5).



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Tendo em vista a r. decisão no ARE 748371 (Tema nº 660), proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil” (fl. 400, e-doc. 5).



    Rubens Gonçalves do Nascimento Filho interpôs agravo em recurso extraordinário com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 402-414, e-doc. 5).



    Em 11.11.2024, o Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do agravo:



    “O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Neste sentido, o seguinte precedente: (...).



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem” (fls. 418-419, e-doc. 5).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 2.12.2024, o Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de conhecer, por preclusão, de um segundo agravo interposto por Rubens Gonçalves do Nascimento Filho.



    3. O reclamante alega que “a decisão impugnada, ao inadmitir o recurso extraordinário sem observar os dispositivos constitucionais invocados, configurou usurpação da competência desta Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 1).



    Insiste que, “ao aplicar indevidamente o Tema 660, o juízo de origem afastou a análise de dispositivos constitucionais específicos apresentados no recurso extraordinário, violando a regra de que a admissibilidade deve ser formal e não invadir o mérito das questões constitucionais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta haver ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Requer “a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 18, e-doc. 5).



    Pede seja julgada procedente a reclamação “declarando-se nula a decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, determinando o seu regular processamento e ulterior provimento, assim como o próprio Recurso Extraordinário, e assegurando-se a análise deles pelo C. STF” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer de agravo interposto pelo reclamante com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, o Juiz Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi monocraticamente exercido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao inadmitir o recurso, aplicou ao caso precedente julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 660).



    Contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não recebido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo por ser incabível.



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; e na Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    De se anotar que, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    8. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    9. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora